Tribunal: TJBA
Processo: 0796354-09.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0796354-09.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: CANAA CONSERVACAO LIMPEZA E SERVICOS DE PESSOAL LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFF). INATIVIDADE DA EMPRESA. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. PRESUNÇÃO RELATIVA DA CDA ILIDIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança da Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF) referente aos exercícios de 2012 e 2013, reconhecendo a inexistência de fato gerador em razão da inatividade da empresa executada e determinando o cancelamento da inscrição municipal nos termos do art. 234 do Código Tributário e de Rendas do Município do Salvador (Lei nº 7.186/2006). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de recolhimento da TFF por período superior a dois anos impõe ao Município o dever de cancelar a inscrição da empresa, afastando a ocorrência do fato gerador; (ii) estabelecer se a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa (CDA) pode ser afastada diante de prova de inatividade empresarial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de recolhimento de tributos ou de declaração de movimento tributável por período superior a dois anos caracteriza a empresa como inativa e obriga o Município a cancelar a inscrição, nos termos do art. 234 do CTRMS. 4. O fato gerador da TFF ocorre em 1º de janeiro de cada exercício, desde que existente inscrição municipal válida; inexistindo inscrição regular em razão da inatividade, inexiste fato gerador tributário. 5. A CDA goza de presunção apenas relativa de certeza e liquidez, que pode ser afastada por prova inequívoca, a exemplo da inatividade empresarial comprovada. 6. A ausência de publicação da baixa no Diário Oficial não afasta os efeitos jurídicos da inatividade, por se tratar de exigência meramente formal e em benefício do contribuinte. 7. O descumprimento da obrigação acessória de comunicar ao fisco o encerramento das atividades não legitima a cobrança da TFF, diante da ausência do fato gerador. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A inatividade da empresa por período superior a dois anos impõe ao Município o dever de cancelar a inscrição municipal, inviabilizando a ocorrência do fato gerador da TFF. 2. A presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa e pode ser afastada mediante prova inequívoca da inexistência do fato gerador. 3. A ausência de publicação da baixa da inscrição municipal não afasta os efeitos da inatividade para fins tributários. 4. O descumprimento de obrigação acessória pelo contribuinte não legitima a cobrança da TFF quando não configurado o fato gerador. Dispositivos relevantes citados: CTRMS (Lei nº 7.186/2006), arts. 140, §4º, I, e 234; CPC, arts. 487, I, 496, §3º, II, e 924, III; Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 3º; CTN, art. 204. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8027423-80.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 5ª Câmara Cível, j. 13.04.2021; TJ-BA, AI nº 8025296-72.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 5ª Câmara Cível, j. 02.02.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0796354-09.2015.8.05.0001 originária da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como Apelado CANAA CONSERVACAO LIMPEZA E SERVICOS DE PESSOAL LTDA. ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Local e data registrados pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA